Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Qualificadoras. Privilégio.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, em juízo, da vítima e de testemunha -, deve ser mantida a pronúncia.
4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5 – Compete privativamente ao Conselho de Sentença examinar se incide a causa especial de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.